Tribunal: TJDFT
Processo: 0739167-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739167-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ROCHA GAROFALO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO ROCHA GAROFALO, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 0716091-64.2024.8.07.0018, impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, na qual assim decidiu (ID 208497779 da origem): “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Gustavo Rocha Garofalo em razão de suposta ameaça de direito a ser praticada pelo Subsecretário da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Alega ser proprietário da Unidade 206 da SHCSW SQSW 303, Bloco H, Residencial Bosque dos Buritis, CEP 70673-308 e que, durante a construção do prédio, a construtora contraiu dívidas de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU em relação à projeção do terreno de construção do prédio. Explica que as referidas dívidas, referentes ao GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, CNPJ n.o 01.535.160/0001-06, encontram-se parceladas no âmbito do Processo Administrativo de Parcelamento n. 7620002830, e que houve a inadimplência do parcelamento pela referida empresa. Argumenta que teme ser constrangido patrimonialmente em decorrência de débitos anteriores à sua imissão na posse do imóvel, e que não possui acesso aos autos do parcelamento em razão de sigilo fiscal. Ressalta que não praticou o fato gerador do IPTU em período anterior à imissão na posse, ocorrida em 08.09.2023, razão pela qual eventual responsabilidade tributária deve recair exclusivamente sobre a Construtora. Expõe que, com a construção do prédio no terreno, houve a individualização das matrículas das unidades autônomas condominiais, que não podem ser responsáveis pelas dívidas contraídas exclusivamente pelo terreno. Assevera que os proprietários dos imóveis se encontram impossibilitados de retirar a Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CND em razão da dívida do GRUPO OK, e que o referido débito deve incidir apenas sobre a projeção do terreno, e não os imóveis nele construídos. Requer, portanto, seja a autoridade coatora obstada de realizar quaisquer cobranças em relação ao IPTU do imóvel, assim como retire imediatamente os débitos fiscais inclusos no parcelamento do GRUPO OK de sua Certidão de Regularidade Fiscal. É o relatório. DECIDO De início, note-se que a parte impetrante fixou o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais). Lado outro, o documento Id 208457805 atesta que há cota-parte específica da dívida de IPTU referente ao Apartamento n. 206, devendo ser este o valor da causa, porquanto o impetrante busca o reconhecimento da ausência de sua responsabilidade pelo pagamento do IPTU de período anterior à sua imissão na posse do imóvel. Dessa forma, com fulcro no artigo 292, inciso II e §3o, retifico de ofício o valor da causa para R$ 24.511,26 (vinte e quatro mil quinhentos e onze reais e vinte e seis centavos). Anote-se. Da Medida Liminar Pleiteada Para a concessão da medida liminar, impõe-se o preenchimento dos pressupostos descritos no artigo 7o da Lei 12.016/09, assim como do artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. No mais, para a concessão de liminares em desfavor da Fazenda Pública, faz-se necessária a observância das disposições da Lei 8.437/92. No caso dos autos, percebe-se que o impetrante requer sejam obstadas eventuais cobranças de IPTU em seu desfavor, referente a período anterior à sua imissão na pose; assim como a retirada imediata dos débitos fiscais inclusos no parcelamento do GRUPO OK, de sua Certidão de Regularidade Fiscal. Note-se, portanto, que o pedido de retirada imediata esgotaria o objeto da ação, razão pela qual há vedação expressa no artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/92, devendo-se aguardar o mérito. Vértice outra, no que tange ao pedido de obstar eventuais cobranças de IPTU, analisando os documentos anexos aos autos, não reconheço a probabilidade do direito no caso. Nesse ponto, percebe-se que, a partir da Escritura Pública de Compra e Venda Id 208457795, o impetrante adquiriu o imóvel sabendo da existência de tributos, haja vista ter sido entregue ao Tabelião a Certidão de Tributos Imobiliários do GDF Positiva com efeito de Negativa n. 350-00.521.126/2004, motivo pelo qual a unidade residencial é, a princípio, também solidária pelas dívidas tributárias, em razão da natureza propter rem da dívida. Nesse diapasão, como eventual responsabilidade exclusiva do GRUPO OK envolve uma análise mais aprofundada da questão, não é possível se validar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. De todo modo, caso a parte autora efetue o depósito integral e em dinheiro do valor cobrado pelo ente público, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida que se impõe, permitindo a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa – CPEN enquanto o mérito não é julgado. Acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o art. 151 do CTN, define que: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. Nesse contexto, faculto ao impetrante promover o prévio depósito integral do valor da dívida a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao débito objeto dos autos. Vindo aos autos o depósito, intime-se o Distrito Federal e autoridade coatora para que suspenda a exigibilidade do crédito tributário até julgamento do mérito da demanda. O débito não deverá ser óbice à expedição da Certidão de Regularidade Fiscal - Positiva com efeito Negativo, nos termos do art. 205 e 206 do CTN, devendo, ainda, se abster de inscrever o nome da autora no CADIN e órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Sem prejuízo, intime-se a parte impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha o remanescente das custas processuais, haja vista a retificação do valor da causa para R$ 24.511,26 (vinte e quatro mil quinhentos e onze reais e vinte e seis centavos). Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Inconformado, o impetrante recorre. Diz que teme por sofrer constrição patrimonial decorrente da cobrança do IPTU que seria devido pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, CNPJ n.o 01.535.160/0001-06, relacionado a projeção do terreno de construção do prédio em que tem uma unidade imobiliária (SQSW 303, Bloco H, Apto 206, Setor Sudoeste). Afirma que as despesas do imposto em referência são anteriores a sua imissão na posse do imóvel, por isso não teria dado causa ao fato gerador. Ressalta que “no período anterior à imissão na posse, o primeiro proprietário não praticou o fato gerador do IPTU, descaracterizando sua responsabilidade solidária, devendo a responsabilidade recair exclusivamente sobre o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A. A data marco de imissão na posse se deu em 08/09/2023, data que consta como a primeira transmissão de domínio na matrícula no imóvel.” Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal, de modo que faça cessar imediatamente a cobrança do IPTU. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 64129651. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, voltando-se os olhos ainda ao fato de que se trata de pedido de tutela contra a Fazenda Pública (Art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92). Fazendo um juízo de prelibação sumária, percebe-se que, em tese, a pretensão do agravante/impetrante é no sentido de afastar de si a responsabilidade pelo pagamento do IPTU de unidade imobiliária de sua propriedade mas que fora construída em projeção de terreno pertencente ao GRUPO OK, portanto, em tese, matéria que possui natureza satisfativa, a qual impede a concessão da liminar em face da Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 1o, caput e §3o, da Lei no 8.437/92. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator